Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
I – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II – PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
III – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento e exclusão de nome de cadastros de inadimplentes, formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos compulsórios em folha de pagamento antes da audiência de conciliação, no âmbito de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, pois as razões recursais apresentadas atenderam aos requisitos do art. 1.016, incs. II a IV, do CPC, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação.
4. A suspensão da exigibilidade das dívidas pelo prazo de 180 dias pressupõe, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC, a homologação judicial do plano, sendo incabível sua decretação antes da realização da audiência conciliatória prevista no rito especial do superendividamento.
5. Não demonstrada, de plano, a alegada situação de superendividamento e/ou ofensa concreta à garantia do mínimo existencial, deve ser indeferida a limitação de descontos liminarmente postulada, ante a falta de preenchimento dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. A ausência de apresentação de plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC inviabiliza o reconhecimento da situação de superendividamento para fins de repactuação judicial compulsória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.016, incs. II a IV; CDC art. 54-A; art. 104-A; art. 104-B; Decreto art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016.
Jurisprudência relevante citada: n/a